Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONSULTA CNIS. BUSCA POR VÍNCULOS TRABALHISTAS. INUTILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
3. Se não há indícios da configuração das exceções legais à impenhorabilidade salarial, não há utilidade no deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que consulte o CNIS e verifique a existência de eventuais vínculos trabalhistas da agravada.
4. Não há omissão no acórdão que apreciou as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração não acolhidos.